Tribunal: STF
Processo: ARE 1569283
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário voltado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 219).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega violação dos arts. 5º, LVII (presunção de inocência) e XLVI (individualização da pena) da Constituição Federal, sustentando que o acórdão condenatório, que majorou a pena para 9 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão pelos crimes dos arts. 180, caput, e 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, baseou-se exclusivamente em reconhecimento fotográfico feito em delegacia sem as formalidades do art. 226 do CPP. Afirma que, no ato de reconhecimento, estavam apenas o recorrente e um corréu, fato confirmado em juízo e por declaração de testemunha, o que caracteriza nulidade absoluta da prova por violação ao devido processo legal (art. 5º, LV, CF) e ao art. 564, IV, do CPP. Defende que não há outros indícios de autoria além do reconhecimento viciado, sendo a palavra da vítima isolada e sem corroboração suficiente para sustentar a condenação, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo. Invoca ainda jurisprudência do STJ (HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz) que exige observância estrita ao procedimento do art. 226 do CPP, sob pena de nulidade da prova. 



    3. Requer, assim, a absolvição do recorrente, ou, subsidiariamente, a anulação do reconhecimento e da condenação baseada exclusivamente nesse ato, com o restabelecimento da garantia constitucional da presunção de inocência.



    4. O recurso extraordinário teve o seguimento negado, em parte, pelo Tribunal de origem mediante aplicação dos Tema nº 660 e nº 182 da sistemática da Repercussão Geral, bem assim inadmitido ante o Verbete nº 279 da Súmula desta Corte e pelo fato de que as supostas ofensas à Constituição seriam meramente reflexas.



     



    5. No presente agravo, retoma-se toda a articulação presente nas razões do extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Para que o agravo ultrapasse o juízo de admissibilidade, impõe-se a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Compete ao agravante, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, desenvolver argumentação clara, individualizada e suficiente, expondo os motivos de fato e de direito capazes de infirmar, ao menos em tese, cada uma das razões adotadas no decisum. A inobservância desse ônus conduz ao não conhecimento do agravo.



    7. No caso em análise, como relatado, a inadmissão do recurso extraordinário fundamentou-se na inexistência de ofensa constitucional direta, na incidência dos Temas nº 182 e nº 660 da repercussão geral e na aplicação do Verbete nº 279 da Súmula do STF. Entretanto, no presente agravo, a parte agravante limitou-se a reiterar o que alegado nas razões do extraordinário, sem qualquer acréscimo argumentativo ou enfrentamento dos fundamentos indicados na decisão agravada.



    8.  Constatada a ausência de impugnação específica, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e no enunciado nº 287 da Súmula do STF:  



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    (...)



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”  



    “Súmula 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    9. Nesse sentido, confira-se:



    “Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Impugnação específica. Ausência. Súmula nº 287/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a decisão condenatória. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula nº 287/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.459.949-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.552.490-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 01/07/2025, p. 03/07/2025; grifos nosso)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Daniel dos Santos Soares contra decisão que, invocando a Súmula n. 287/STF, não conheceu de recurso extraordinário com agravo por ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 279/STF, que veda o reexame de matéria fático-probatória em recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser conhecido mesmo diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o entendimento consolidado do STF, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP. Precedentes: ARE 1.514.311 AgR, Rel. Min. Presidente; RE 1.475.466 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes; entre outros. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno não conhecido.”



    (ARE nº 1.514.337-AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/11/2024, p. 18/12/2024; grifos nossos)



    10. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator